Tribunal: TJSP
Processo: 1001704-19.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000192109
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001704-19.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que são apelantes LAURIE
COSTA, UELBER PINHEIRO DUTRA, AÇOS BARROS COMÉRCIO DE AÇOS E
FERRAGENS LTDA EPP, IVONE BREGAGNOLI e ZELIVALDO DOS SANTOS
COSTA, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1001704-19.2019.8.26.0405 - Osasco - S - Voto no 43.896
Voto no 43.896
Apelação Cível n.o 1001704-19.2019.8.26.0405
Comarca: Osasco - 5a Vara Cível
Apelantes: Aços Barros Comércio de Aços e Ferragens Ltda. EPP, Laurie Costa, Uelber
Pinheiro Dutra, Ivone Bregagnoli e Zelivaldo dos Santos Costa
Apelado: Banco do Brasil S/A
Juiz de 1a Inst.: Manoel Barbosa de Oliveira
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Cédula de crédito bancário. Embargos
do devedor. Pedido de justiça gratuita formulado nas razões recursais. Indeferimento
do benefício com a concessão de prazo de cinco dias para recolhimento do preparo.
Intimação para recolhimento não atendida (art. 1007, § 2o, CPC). Apelo deserto.
Recurso não conhecido.
A r. sentença de fls. 434/437, julgou improcedentes embargos à execução de
título extrajudicial (cédula de crédito bancário no 497.102.026) e condenou os embargantes
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20%
do valor do débito.
Apelam os executados embargantes (fls. 441/451), alegando cerceamento de
defesa porque não realizada a necessária perícia contábil em todos os contratos. No mérito,
alegam que a sentença se distanciou das teses expostas na inicial, acarretando negativa de
prestação jurisdicional. Sustentam que em razão do desequilíbrio causado pelo banco foram
obrigados a se valer de sucessivas renovações contratuais, com aplicação de novos juros
sobre os anteriores, implicando capitalização de juros vedada pelo CDC e pelo Dec. no
22.626/33. Afirmam que o saldo devedor deve estra demonstrado por planilha e extratos da
conta corrente; que o saldo devedor está equivocado ante a cumulação de comissão de
permanência com correção monetária e multa moratória, repudiada pelo sistema normativo.
Pede o provimento do recurso para se seja reconhecido o excesso de execução, e,
subsidiariamente, a redução da condenação em honorários sucumbenciais.
Recurso sem preparo e respondido pelo exequente (fls. 458/469) que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1001704-19.2019.8.26.0405 - Osasco - S - Voto no 43.896
impugnou o pedido de gratuidade e defendeu a manutenção da r. sentença.
É o relatório.
O recurso não pode ser conhecido, porque está deserto.
Segundo se observa dos autos, pelo despacho de fls. 471/472, foi indeferida a
gratuidade da justiça pleiteada pelos apelantes, determinando-se o recolhimento do preparo,
em cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso, conforme disposto no art. 101, §
2o, do CPC.
Todavia, a recorrente deixou transcorrer in albis o prazo assinalado para
recolhimento do preparo recursal (fls. 475), o que implica na deserção (art. 1.007 e 101, §
2o, CPC).
Nesse sentido tem sido decidido por esta Corte em casos semelhantes:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Declaratória
Decisão que indeferiu
gratuidade judiciária Inconformada que não logrou êxito em comprovar alegada
hipossuficiência Aplicação do art. 101, § 2o do CPC Inércia - Deserção
caracterizada Recurso não conhecido.
(AI no 2151914-24.2016.8.26.0000; Rel. FRANCISCO CASCONI; 31a Câmara
de Direito Privado; j. 06.09.2016)
APELAÇÃO Benefício da justiça gratuita indeferido em primeira instância
Decisão que não fora objeto de recurso Renovação do pedido nas razões do
recurso de apelação Rejeição do pedido nesta via recursal, diante da inexistência
da alteração da suficiente financeira da parte que justifique a concessão da benesse
Intimação para recolhimento do preparo no prazo de cinco dias, sob pena de não
conhecimento do recurso, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC/2015

Descumprimento Recurso não conhecido.
(Apelação
no
0005596-55.2014.8.26.0266;
Rel(a)
LÍGIA
ARAÚJO
BISOGNI; 14a Câmara de Direito Privado; j. 05.09.2016)
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, por deserta a apelação, não
conheço do recurso.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator